Tribunal: TJSP
Processo: 2062988-18.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Ferraz de Vasconcelos referente às taxas de licença e fiscalização dos exercícios de 2017 a 2020. Documentação nos autos comprova a inatividade da empresa no período dos fatos geradores dos tributos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Ferraz de Vasconcelos referente às taxas de licença e fiscalização dos exercícios de 2017 a 2020. Documentação nos autos comprova a inatividade da empresa no período dos fatos geradores dos tributos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de defesa pela exceção de pré-executividade quando o direito alegado não requerer dilação probatória além das constantes nos autos.
III. Razões de Decidir
3. A documentação juntada aos autos comprova a inatividade do estabelecimento a partir do exercício de 2018.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória. 2. Inatividade da executada a partir do exercício de 2018 comprovada.
Legislação e jurisprudência citadas:
STJ, Súmula 393.